Tribunal: TJPA
Processo: 0846284-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846284-07.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO SOUSA DAVID

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA PAGA INSDISCRIMINADAMENTE. CUMPRIDA A LEI FEDERAL 11.738/2008. INTELIGÊNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STF NO RE 1.362.851. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0846284-07.2021.8.14.0301

APELANTE:
PAULO ROBERTO SOUZA DAVID

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO ROBERTO SOUZA DAVID
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, manejada pela apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, cujo dispositivo do
decisum
possui o seguinte teor (ID n. 12432579):

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão do Autor, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita. (...)”

Inconformado
PAULO ROBERTO SOUZA DAVID
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11981997), alegando, em suma, que o piso salarial se traduz como sendo o vencimento abrangido por força do exercício do cargo, e se traduz como sendo vencimento base e não remuneração global, independentemente de acréscimos, como os recebidos pelo decurso do tempo de serviço (ATS), produtividade (gratificações variadas), condições pessoais (titulação, regência de classe), ou gratificações variáveis de qualquer outra natureza, como no caso dos autos em que se trata de gratificação/adicional seja por escolaridade/gratificação progressiva.

Por fim, requer:
“(...) REFORMA DA DECISÃO, reconhecendo o direito do recorrente à percepção do piso salarial e ao recebimento dos valores retroativos, pois conforme comprovado, seja considerando a tese que leva em conta somente o vencimento base como parâmetro para fins de piso do magistério nacional, ou seja considerando como parâmetro o vencimento base + gratificação de escolaridade, o recorrente percebe valor menor que o piso salarial do magistério.

Requer também seja condenado o Recorrido ao pagamento dos valores retroativos dos últimos 05 (cinco) anos, ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita nos mesmos termos do Juízo do 1º grau, tudo por medida de JUSTIÇA (...)”

No ID n. 11982001,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12303561)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, recentemente o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre o tema. Inicialmente o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão monocrática na condição de Relator do recurso interposto pelo Estado do Pará (RE nº 1.362.851/PA), publicada em 27/04/2022, nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE tem índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF.

No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional” (Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese. É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito.

Assiste razão à recorrente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008’.

Verifica-se, portanto, que ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.

Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos:

“9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.

Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor.

Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos:

‘A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra. Mas este não é o caso da legislação impugnada.

Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.

Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011).

10.
Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF
.

11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense.

Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias.

12.
Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de terse configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local
’.

Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019).

Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA
.”
(grifo nosso)

Ocorre que, da referida decisão fora interposto recurso de Agravo Interno, tendo a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em Acórdão, mantido o posicionamento da decisão monocrática suso transcrita. Por oportuno, colaciono o teor da ementa da decisão colegiada, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008
.

1.
O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167
. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Destarte, seguindo a linha de raciocínio do Pretório Excelso, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, indiscriminadamente, tem-se que o valor integra o vencimento base, e ultrapassa o piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, conforme pode se verificar nos contracheques do apelante contidos nos ID’s n. 11981969, 11981970, 11981971, 11981972, 11981973 e 11981974, pelo que, o desprovimento do recurso é medida de direito a se impor.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do voto condutor.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023